Tribunal: TJDFT
Processo: 0700514-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. PROVA. CORREÇÃO. CRITÉRIO. EDITAL. ILEGALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Como destinatário da prova, cabe ao Juiz proceder à instrução processual, indeferindo a produção de provas que entender desnecessárias ou inócuas.
2. Nos termos do artigo 489, §1°, inciso IV, do Código de Processo Civil, o julgador não está obrigado a responder toda e qualquer alegação das partes e a rebater todos os seus argumentos, quando o fundamento é incapaz de infirmar a conclusão adotada, razão pela qual não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional nestes casos.
3. É vedado ao Poder Judiciário, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na análise do Tema de Repercussão Geral no 485, imiscuir-se nos critérios de correção da banca examinadora, sob pena de adentrar no mérito administrativo.
4. Ausente violação as normas previstas no edital do certame quanto ao cálculo da nota do candidato, não há que se falar em afronta ao princípio da vinculação ao edital, que é uma das facetas dos princípios da impessoalidade, da legalidade e da moralidade, impossibilitando que o Judiciário atue, exercendo o controle de legalidade do ato administrativo impugnado.
5. Preliminares rejeitadas.
6. Recurso conhecido desprovido.